Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704290-94.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA RECORRIDO: EXPRESSO GUANABARA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS GRATUITA A IDOSO EM VEÍCULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 40, DA LEI No 10.741/03. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANOS NÃO CONFIGURADOS. 1. A inversão do ônus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão desse benefício processual. 2. O idoso com renda igual ou inferior a dois (02) salários mínimos tem assegurada a gratuidade de transporte ou o direito ao desconto de cinquenta por cento (50%) em transporte interestadual, em veículo do serviço convencional, não havendo tal imposição quando se tratar de transporte executivo. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela inversão do ônus da prova; b) artigo 40 da Lei 10.741/03, sustentando que o dispositivo tido por violado não faz qualquer restrição acerca do tipo de veículo para os quais são reservados os acentos gratuitos ou o desconto de 50% (cinquenta por cento). Defende ter direito à concessão do passe livre em todo veículo destinado ao transporte interestadual, independentemente da categoria do serviço, bem como o ressarcimento do valor pago com a passagem e danos morais decorrentes do sofrimento e prejuízo moral que experimentou. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA, OAB/CE 19.976 e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), porquanto segundo a jurisprudência da Corte Superior, “A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado analisar as condições de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp 1468968/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 40 da Lei 10.741/03, uma vez que a turma julgadora analisou o suposto descumprimento das normas relacionadas à gratuidade de passagens no transporte rodoviário de passageiros para idosos a partir da exegese da Resolução n. 4.770, da ANTT, e a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal relativa ao pleito de ressarcimento do valor pago com a passagem e dos supostos danos morais sofridos, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA, OAB/CE 19.976 e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030